Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-67.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030740-67.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Roubo (art. 157), Outras medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[J. V. L. D. A. - CPF: 092.058.791-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação de internação-sanção pelo prazo de 30 (trinta) dias ao adolescente, em razão do descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriormente impostas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia oitiva do adolescente antes da decretação da internação-sanção; (ii) estabelecer se é possível a regressão per saltum de medida socioeducativa em meio aberto para internação-sanção, sem passar pela semiliberdade.

III. Razões de decidir:

1.

A prévia oitiva do adolescente antes da decretação da regressão da medida socioeducativa, conforme exigido pela Súmula 265 do STJ, foi devidamente observada mediante a realização de audiência de justificação, na qual o adolescente foi advertido sobre as consequências do descumprimento das medidas impostas.

2.

O descumprimento reiterado e injustificado da medida socioeducativa anteriormente imposta, mesmo após a realização de audiência de justificação e concessão de nova oportunidade para cumprimento, autoriza a aplicação da internação-sanção, nos termos do art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.

A regressão per saltum de medida socioeducativa em meio aberto para internação-sanção é possível quando demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas e o descumprimento reiterado e injustificado pelo adolescente, observado o disposto no art. 122, §2º, do ECA.

4.

A internação-sanção, limitada ao prazo de 30 dias, observa os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, conforme preconiza o art. 121 do ECA.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

É válida a decretação de internação-sanção quando precedida de audiência de justificação na qual o adolescente foi devidamente advertido sobre as consequências do descumprimento da medida socioeducativa.

2.

A regressão per saltum de medida socioeducativa em meio aberto para internação-sanção é admissível quando demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas e o descumprimento reiterado e injustificado pelo adolescente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, art. 122, III e §2º, do ECA; art. 43, §4º, da Lei n. 12.594/2012; Súmula 265 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JEAN VITOR LISBOA DOS ANJOS contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT), nos autos da Execução de Medida Socioeducativa n. 1030672-48.2024.8.11.0002, que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e determinou a aplicação da medida de internação-sanção ao adolescente pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Extrai-se dos autos que o agravante foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 06 (seis) meses, cumulada com prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, por 04 (quatro) horas semanais, pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, c.c. §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, do mesmo dispositivo legal (roubo majorado pelo concurso de agentes, com violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, com restrição de liberdade das vítimas), conforme sentença constante no ID 167388301.

Em 17/09/2024, foi realizada audiência de orientação e advertência, conforme relatório circunstanciado de ID 169389215. Posteriormente, em 19/09/2024, foi juntado aos autos relatório circunstanciado (ID 169638934) informando que o adolescente não foi localizado no endereço indicado.

Em 12/11/2024, o CREAS encaminhou relatório informativo (ID 175359565) comunicando o não cumprimento das medidas socioeducativas aplicadas. Diante disso, o Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação (ID 175851406).

A audiência de justificação foi realizada em 22/04/2025 (ID 191420150), ocasião em que o Juízo acolheu a justificativa apresentada pelo adolescente e determinou o integral cumprimento da sentença constante no ID 167388301, devendo ser cumprido nas segundas-feiras, conforme requerido em audiência.

Em 06/08/2025, foi juntado novo relatório do CREAS (ID 201678805) informando que o adolescente não cumpriu integralmente as medidas socioeducativas aplicadas, comparecendo apenas nos dias 28/04, 05/05, 19/05 e 06/06/2025, e mesmo após várias tentativas de reinserção, oferecendo alternativas de cursos, oficinas e cumprimento no CRAS mais próximo de sua residência, não obtiveram resultado.

O Ministério Público, então, requereu a aplicação da internação-sanção ao adolescente pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias (ID 205520941), o que foi deferido pelo Juízo a quo em decisão de ID 206325496, datada de 31/08/2025.

Em suas razões recursais (ID 207283955), o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 265), pois não houve prévia oitiva do socioeducando antes da decretação da regressão da medida socioeducativa. Sustenta que a decisão foi exarada imediatamente após o parecer ministerial, sem qualquer comunicação ao adolescente, tanto pessoalmente quanto por meio de sua defensora.

Argumenta, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente somente autoriza a aplicação da medida de internação, ainda que por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, quando não há outra medida adequada, conforme dispõe o art. 122, §2º, do ECA. Defende que seria possível a aplicação da medida de semiliberdade antes da internação-sanção, evitando-se a regressão per saltum.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a anulação da decisão de regressão da medida socioeducativa sem prévia oitiva do adolescente e, subsidiariamente, a modificação da medida socioeducativa aplicada para semiliberdade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 326262381.

Em contrarrazões (ID 327609862), o Ministério Público pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, argumentando que foi realizada audiência de justificação com a oitiva do adolescente. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que foram observados o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o adolescente foi devidamente advertido em audiência de justificação acerca do descumprimento reiterado das medidas socioeducativas, mas mesmo assim não as cumpriu. Afirma, ainda, que não há obrigatoriedade de o socioeducando cumprir medida de semiliberdade antes da internação-sanção, sendo possível a regressão
per saltum
quando demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 332539394, subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso, entendendo que os procedimentos legais foram cumpridos e a decisão do juízo a quo fundamentou devidamente a adequação e necessidade da regressão da medida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEAN VITOR LISBOA DOS ANJOS contra decisão que determinou a aplicação de internação-sanção pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriormente impostas.

Inicialmente, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, entendo que deve ser rejeitada. Isso porque, embora tenha sido realizada audiência de justificação em 22/04/2025, o agravante questiona a ausência de nova oitiva antes da decretação da internação em 31/08/2025, após o segundo relatório do CREAS informando o descumprimento das medidas. Portanto, há interesse recursal na análise do mérito da questão.

Passo, então, à análise das questões de mérito suscitadas pelo agravante.

A primeira questão diz respeito à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia oitiva do adolescente antes da decretação da medida de internação, em desacordo com a Súmula 265 do STJ, que estabelece: "É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida sócio-educativa."

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (Lei n. 12.594/2012) estabelecem um conjunto de regras e princípios que devem ser observados na execução das medidas socioeducativas, visando não apenas a responsabilização do adolescente pelo ato infracional praticado, mas também sua integração social e a garantia de seus direitos individuais.

Nesse contexto, o art. 43, §4º, da Lei n. 12.594/2012 dispõe que "a substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e deve ser: I - fundamentada em parecer técnico; II - precedida de prévia audiência, e nos termos do § 1º do art. 42 desta Lei."

A exigência de prévia oitiva do adolescente antes da decretação da regressão da medida socioeducativa, conforme preconizado pela Súmula 265 do STJ, visa garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que o adolescente apresente justificativas para o descumprimento da medida anteriormente imposta.

No caso em análise, verifica-se que foi realizada audiência de justificação em 22/04/2025 (ID 191420150), na qual o adolescente foi ouvido e teve a oportunidade de apresentar suas justificativas para o descumprimento das medidas socioeducativas. Nessa ocasião, o Juízo acolheu as justificativas apresentadas e determinou o integral cumprimento da sentença, advertindo o adolescente sobre as consequências do descumprimento.

Após essa audiência, o adolescente compareceu apenas em alguns dias (28/04, 05/05, 19/05 e 06/06/2025), conforme relatório do CREAS de ID 201678805, e mesmo após várias tentativas de reinserção, oferecendo alternativas de cursos, oficinas e cumprimento no CRAS mais próximo de sua residência, não obtiveram resultado.

Diante desse cenário, entendo que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco à Súmula 265 do STJ, pois o adolescente foi devidamente ouvido em audiência de justificação e advertido sobre as consequências do descumprimento das medidas socioeducativas. O fato de não ter sido realizada nova audiência de justificação após o segundo relatório do CREAS não configura nulidade, pois o adolescente já havia sido ouvido e advertido anteriormente, e mesmo assim persistiu no descumprimento das medidas.

A finalidade da prévia oitiva do adolescente é permitir que ele apresente justificativas para o descumprimento da medida e compreenda as consequências de sua conduta. No caso, essa finalidade foi atendida com a realização da audiência de justificação em 22/04/2025, não sendo necessária nova oitiva para a decretação da internação após o segundo relatório do CREAS.

Ademais, o art. 43, §1º, II, da Lei n. 12.594/2012 estabelece que justifica o pedido de reavaliação "a inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual". No caso, ficou demonstrado o reiterado descumprimento das atividades pelo adolescente, mesmo após ter sido ouvido e advertido em audiência de justificação.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do adolescente, pois essa exigência foi devidamente observada com a realização da audiência de justificação em 22/04/2025.

A segunda questão suscitada pelo agravante diz respeito à possibilidade de regressão per saltum de medida socioeducativa em meio aberto para internação, sem passar pela semiliberdade.

O art. 122, III, do ECA estabelece que a medida de internação só poderá ser aplicada "por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta". O §1º do mesmo artigo dispõe que "o prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal".

Já o §2º do art. 122 do ECA prevê que "em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada".

O agravante sustenta que seria possível a aplicação da medida de semiliberdade antes da internação, evitando-se a regressão per saltum. Contudo, essa interpretação não encontra respaldo na legislação.

O art. 122, III, do ECA autoriza expressamente a aplicação da medida de internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, sem estabelecer a obrigatoriedade de progressão gradual entre as medidas socioeducativas. A única condição imposta pelo §2º do mesmo artigo é que não haja outra medida adequada.

No caso em análise, ficou demonstrado que as medidas em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade) não foram adequadas, pois o adolescente as descumpriu reiteradamente, mesmo após ter sido ouvido e advertido em audiência de justificação.

A aplicação da medida de semiliberdade, como pretende o agravante, não se mostra adequada no caso concreto, pois o adolescente já demonstrou resistência ao cumprimento das medidas em meio aberto, o que indica que também não cumpriria adequadamente a medida de semiliberdade.

Ademais, a internação tem caráter excepcional e temporário, limitada ao prazo máximo de 3 (três) meses, conforme dispõe o §1º do art. 122 do ECA. No caso, a internação foi fixada em 30 (trinta) dias, observando os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, previstos no art. 121 do ECA.

Portanto, não há ilegalidade na regressão per saltum de medida socioeducativa em meio aberto para internação, quando demonstrada a inadequação das medidas menos gravosas e o descumprimento reiterado e injustificado pelo adolescente.

Cabe ressaltar que as medidas socioeducativas têm caráter pedagógico e visam à ressocialização do adolescente. No entanto, para que alcancem essa finalidade, é necessário que o adolescente se comprometa com seu cumprimento e compreenda a importância de sua responsabilização pelo ato infracional praticado.

No caso em análise, o adolescente demonstrou desinteresse no cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, comparecendo apenas em alguns dias e não aderindo às atividades propostas, mesmo após ter sido ouvido e advertido em audiência de justificação.

Diante desse cenário, a aplicação da internação se mostra adequada e necessária para que o adolescente compreenda a importância do cumprimento das medidas socioeducativas e as consequências de sua conduta.

Importante destacar que a internação não tem caráter punitivo, mas sim pedagógico, visando à responsabilização do adolescente pelo descumprimento da medida anteriormente imposta e à sua ressocialização.

Além disso, a internação foi fixada em 30 (trinta) dias, prazo inferior ao máximo permitido pelo §1º do art. 122 do ECA (3 meses), o que demonstra a observância dos princípios da brevidade e da excepcionalidade.

Portanto, não há ilegalidade na decisão agravada, que determinou a aplicação da internação pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriormente impostas.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada foi devidamente fundamentada, com base no relatório do CREAS e na constatação do descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas pelo adolescente, observando o disposto no art. 43, §4º, I, da Lei n. 12.594/2012, que exige fundamentação em parecer técnico para a substituição por medida mais gravosa.

Ademais, a decisão observou o princípio da proporcionalidade, fixando a internação em 30 (trinta) dias, prazo razoável e proporcional à gravidade do descumprimento das medidas socioeducativas pelo adolescente.

Cabe destacar, ainda, que a internação tem caráter excepcional e temporário, sendo aplicada apenas quando as medidas menos gravosas se mostram inadequadas, como no caso em análise.

O art. 122, §2º, do ECA estabelece que "em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada". No caso, ficou demonstrado que as medidas em meio aberto não foram adequadas, pois o adolescente as descumpriu reiteradamente, mesmo após ter sido ouvido e advertido em audiência de justificação.

A aplicação da medida de semiliberdade, como pretende o agravante, não se mostra adequada no caso concreto, pois o adolescente já demonstrou resistência ao cumprimento das medidas em meio aberto, o que indica que também não cumpriria adequadamente a medida de semiliberdade.

Portanto, a aplicação da internação se mostra adequada e necessária no caso concreto, não havendo ilegalidade na decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada que determinou a aplicação da medida de internação pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento reiterado e injustificado das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriormente impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026